Tribunal: CARF
Processo: 13706.004029/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004029/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.517 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CACIA RUSENHACK COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002, 2003
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE
DE ADESÃO AO SIMPLES. VALIDADE.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de adesão ao
Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004029/2003-16
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004029/2003-16

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 5 5), contra o indeferimento
da Solicitação de Revisão de Exclusão - SRS (fls.Ol/01-v), relativo ao Ato
Declaratório Executivo Derat/RJ - ADE n° 449.204, de 07.08.2003 (fls.05), que
excluiu o interessado do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela Lei n"
9.317. de 05 de dezembro de 1996.
A exclusão deu-se a partir de 01/01/2002, em virtude da seguinte situação
excludente (fls.05):
Descrição: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a
receita bruta global no ano-calendàrio de 2001 ultrapassou o limite legal.
CPF.033.274.507-49 CNPJ.33.832.882/0001-00
Data da ocorrência: 31/12/2001
Fundamentação Legal: Lei n" 9.317, de 05/12/1996, art.9°, IX; art.12; art.14,1;
art.15, MP n"2.158-34, de 27/07/2001; art.73, IN SRF n"250, de 26/11/2002; art.20,
IX; art.21; art.23,1; art.24, II, c/c parágrafo único.
Em Solicitação de Revisão da Exclusão do SIMPLES - SRS (fls.Ol/01-v), de
01/10/2003, o interessado afirma que o sócio Jorge de Aveiro (CPF:033.274.507-49)
participou da empresa Posto Minister Ltda CNPJ:33.832.882/0001-00 até
02.02.1999. Diz que somente com o recebimento do ADE que descobriu que os
sócios remanescentes não providenciaram a alteração contratual na JUCERJ e na
Receita Federal. Afirma que saiu do quadro societário do interessado, conforme
alteração contratual, registrada na JUCERJ em 15.09.2003.
Da análise da SRS, a autoridade administrativa indeferiu o pedido (fls. 52)
com base nas pesquisas do CNPJ (fls.47/48) e IRPJ (fls.49/50), que confirmam os
eventos excludentes apontados no ADE.
Na Manifestação de Inconformidade (fls.55), o interessado alega, em síntese,
que desde 2001, o Sr. Jorge de Aveiro, não participa do quadro societário. Por fim,
requer o arquivamento do presente processo.
Nesta Turma, foram acostados documentos de fls. 80/94.

Em sessão de 29/04/2011 (e-fls. 117) a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
RECEITA
BRUTA GLOBAL.
Os efeitos da exclusão devem ser mantidos apenas para os anos-calendário em
que não foram elididas as causas que a motivaram.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004029/2003-16

Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Sem Crédito em Litígio

Acórdão

Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, deferir em
parte a solicitação do interessado, mantendo o Ato Declaratório de Exclusão
do Simples (ADE-Derat/RJO, às fls.05) apenas para os anos-calendário de
2002 e de 2003.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.128 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que não houve dolo na participação do sócio Jorge de Aveiro nos anos de
2002 e 2003 como cotista em duas empresas: Cacia Rusenhack Com ltda (recorrente) e Posto
Minister Ltda.
Afirma que após ter conhecimento do “fato irregular”, retirou-se do quadro
societário da recorrente.
Afirma que no período apontado (2002 e 2003) foram cumpridas as obrigações
tributárias da empresa, sem nenhum prejuízo ao fisco.
Ao final, pede a permanência da empresa no sistema Simples
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004029/2003-16

DO MÉRITO
O acórdão recorrido havia deferido parcialmente o recurso apresentado,
mantendo a exclusão da empresa apenas nos anos de 2002 e 2003. A recorrente é optante do
Simples nacional desde 2007 conforme consulta ao Portal do Simples Nacional.
O voto do relator do acórdão recorrido entendeu que a recorrente havia
ultrapassado o limite global de faturamento anual de R$ 1.200.000,00 nos anos de 2001 e 2002,
considerando a soma dos faturamentos das duas empresas. Manteve-se a exclusão apenas quanto
aos ano-calendário 2002 e 2003, devido a empresa ter ultrapassado o limite de faturamento
global nos anos de 2001 e 2002.
No seu recurso voluntário, a recorrente não contesta o fato apontado no Ato
declaratório executivo: de que o Sr. Jorge de Aveiro participou da sociedade de outra pessoa
jurídica, nem que o limite global de faturamento a qual ultrapassou o previsto no inciso II do
artigo 9 da lei 9317/1996.
A recorrente alega apenas que o senhor Jorge de Aveiro não participou da
sociedade das duas simultaneamente com intenção o dolosa. Entendo que esta questão é
irrelevante para caso aqui analisado. O senhor Jorge Aveiro não foi objeto de nenhum
procedimento fiscal nos presentes autos, o qual não está julgando nenhuma conduta sua.
Em que pese o disposto no artigo 1361 do Código tributário Nacional, que
desconsidera questões sobre dolo ou culpa na prática de infrações, há que se ter em mente que
que se analisa aqui é uma situação de fato da empresa Cacia Rusenhack Com ltda, a qual
possuía nos seu quadro societário uma pessoa física (Jorge de Aveiro) o qual também era sócio
de outra pessoa jurídica, sendo que o faturamento global, somadas as duas empresas,
ultrapassava o limite estabelecido no artigo 9, inciso II da lei 9.17/1996, estando configurada a
hipótese de exclusão do inciso IX do mesmo artigo:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-
49, de 2001)

[...]
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 2° ;
[...]

1 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004029/2003-16

Portanto, tendo a recorrente permanecido numa situação de fato nos anos de 2001
e 2002, há que se manter a exclusão do Simples federal para os anos 2002 e 2003, tal como
prevista no artigo 9, IXX e II da lei 9.317/1996, confirmando-se o acórdão recorrido na sua
integra.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital